Tribunal: STF
Processo: RE 81894
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA NA VIGENCIA DA LEI PROCESSUAL
ANTERIOR, PENDENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DA MESMA
SENTENÇA. - NÃO INCIDENCIA DA LEI NOVA, RELATIVAMENTE A CAUÇÃO EXIGIDA
PELO ART. 588, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.-RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.